Tribunal: TJSP
Processo: 1004033-32.2022.8.26.0006
Classe: Embargos / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegadas contradição e obscuridade no v. acórdão. Inocorrência. Questionamento do embargante que nada tem a ver com tais vícios. Inconformismo para com o v. acórdão. Nítido propósito infringente. Fundamentação jurídica coerente e de redação extremamente clara. Inexistência de lacuna por suprir. Embargos declaratórios rejeitados.